Tribunal: TJDFT
Processo: 0701043-87.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701043-87.2018.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALDEMAR PEREIRA DA SILVA JUNIOR APELADO: WILIAM JOSE MACHARUTTO DOS SANTOS D E S P A C H O Manifeste-se o autor apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão, sobre os pedidos formulados em sede de contrarrazões (ID 25688876) e os documentos respectivos. Intime-se. Brasília-DF, 28 de maio de 2021. ANA CANTARINO Relatora